Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRECIONADA AO AGRAVADO COM DADOS DIVERGENTES DO CONTRATO. FALTA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação.

2. A notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida, de sorte que a notificação necessariamente deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades para ser válido. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora do devedor.

3. Tem-se como razoável a determinação do juízo de origem para que sejam sanados os vícios antes da análise do pleito de busca e apreensão do automóvel.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.